Tribunal: TJDFT
Processo: 0003073-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DE CORRÉU. LIAME SUBJETIVO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É de ser mantida a condenação de três acusados nas sanções do crime de organização criminosa, quando lastreada em conjunto probatório forte e harmônico, especialmente nos elementos obtidos a partir das interceptações telefônicas, autorizadas judicialmente, as quais demonstram a estabilidade e a divisão de tarefas da organização criminosa.
2. Não havendo prova suficiente do liame subjetivo de um dos corréus com a facção criminosa, é imperativa a sua absolvição, em face da presunção constitucional de não culpabilidade e do princípio in dubio pro reo.
3. Condenações anteriores não servem para valorar negativamente a personalidade do agente. Precedentes do STJ.
4. Se a confissão extrajudicial, ainda que retratada em juízo, serviu para auxiliar a convicção do julgador, na medida em que identificou os envolvidos na organização criminosa, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do CP.
5. Deu-se parcial provimento aos recursos dos três primeiros apelantes. Provido o do último recorrente.